Tribunal: TJDFT
Processo: 0708526-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Vistos e etc... Não há pedido liminar. Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação acerca do presente agravo do instrumento. Após, voltem conclusos. Brasília, 13 de abril de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator